Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707318-73.2018.8.07.0007 APELANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT APELADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DECISÃO CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT interpôs apelação (id. 21050879) da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de terceiros por ela opostos contra IGREJA CATÓLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL. A presente apelação, foi interposta pela Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat representada por Rainier Katlheen Jesus Gomes Silva (id. 21050157). Entretanto, a eleição de Rainier Katlheen Jesus Gomes Silva como Presidente da apelante ocorreu em Assembleia Geral realizada no dia 9/3/2018 (id. 21050659), que foi anulada por sentença proferida em 9/10/2018 no processo n. 709260-43.2018.8.07.0007, sentença transitada em julgado em 7/4/2020 (id. 23577517 e 53201523 daqueles autos). A apelante foi intimada para regularizar a representação processual, conforme decisão de id. 23927429, entretanto, não atendeu à intimação 27978210. O art. 76 , §2o, inc. I, do CPC disciplina que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Assim, uma vez que a apelante, regularmente intimada, não atendeu a determinação de regularizar sua representação processual, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido a jurisprudência do e. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. Mantendo sentença condenatória, o Tribunal de origem reconheceu a prática de improbidade administrativa, consignando que o agravante, "então prefeito do município de Aparecida do Taboado, contratou 200 (duzentos) servidores de forma precária, para atividades de caráter permanente sem que houvesse situação excepcional a justificá-las" (fl. 1.218, e-STJ). E ainda: "Não bastasse isso, aproveitando-se da maciça contratação, o apelante abriu portas para a prática de nepotismo [...] No caso, portanto, o dolo genérico restou cabalmente demostrado nos autos" (fl. 1.221, e-STJ). 2. No STJ, a Presidência negou seguimento à irresignação sob o fundamento de que o agravante, embora regularmente intimado, "apenas regularizou o preparo (fls. 1.416/1421), permanecendo, porém, o vício quanto à representação, uma vez que o substabelecimento juntado à fl. 1.422 não foi suficiente para completar a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor dos recursos". 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1716125/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ. 2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1704046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021 – g.n.) Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I e 932, inc. III e parágrafo único do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora